Tribunal: TJDFT
Processo: 0714378-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0714378-45.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: FARE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA, FABRICIA MELO VIANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 45817298) interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a r. decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos do executivo fiscal ajuizado pelo agravante em desfavor de FARE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA. e FABRICIA MELO VIANA, pronunciou a prescrição da pretensão executiva de alguns créditos e determinou o prosseguimento em relação ao remanescente. Eis o teor do r. decisório (ID 150439678 – processo referência): Intimado a manifestar-se sobre a prescrição ordinária dos créditos constituídos entre 01/10/2001 e 01/05/2003, o Distrito Federal apresentou a manifestação de ID 139885350, alegando o parcelamento administrativo como causa de interrupção da prescrição. Nos termos do artigo 174, da Lei 5.172/66 (Código Tributário Nacional): “A ação para cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva”. No presente caso, o crédito tributário originado das certidões de ajuizamento números 0001827383 (ID 18784011 - pág. 3) e 0001827391 (ID 18784011 - pág. 7), além das CDAs números 0110348834, 0110348842, 01100426380 e 0115905790 da certidão de ajuizamento no 0001827405 (ID 18784011 - pág. 9), foram constituídos em datas anteriores à 01/05/2003, enquanto a execução teve a sua distribuição em Juízo, no dia 06/05/2008 (ID 18784007). Com isso, torna-se forçoso reconhecer que, quando do ajuizamento da ação executiva, já havia transcorrido o prazo quinquenal de prescrição. Ademais, da análise dos autos, sobretudo do documento inserido no ID 139885351, observo que o Distrito Federal não comprovou a alegação de que o devedor parcelou o débito fiscal na esfera administrativa, motivo pelo qual reputo ausente as interrupções da prescrição inicial, conforme sustentado pelo Exequente. Neste sentido, a jurisprudência pacífica deste Eg. TJDFT firmou o entendimento de que os espelhos do SITAF constituem documentos unilaterais, não se prestando, isoladamente, para comprovar que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do contribuinte do tributo e, por conseguinte, que ocorreu a interrupção do prazo prescricional. Vide julgados abaixo colacionados: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE IPVA. LEI DISTRITAL N.o 7.431/1985. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA PLENA DO DF. VEÍCULO AUTOMOTOR ALIENADO FIDUCIARIAMENTE. CREDOR FIDUCIÁRIO. DOMÍNIO RESOLÚVEL E POSSE INDIRETA DO BEM. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA SOLIDÁRIA. ART. 1o, § 8o, II, DA LEI N. 7.431/85. ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. EMBARGOS REJEITADOS. PRESCRIÇÃO DOS CRÉDITOS EXECUTADOS. INTERRUPÇÃO. PARCELAMENTO. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Segundo o artigo 155, inciso III, da Constituição Federal, a cobrança de IPVA é de competência exclusiva de cada Estado. Demais disso, quanto ao fato gerador e o sujeito passivo do aludido imposto, ante a ausência de edição de lei pela União, o Distrito Federal, exercendo sua competência legislativa plena, editou a Lei Distrital n. 7.431/85. 2. A Lei Distrital 7.431/85 dispõe que o fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor (art. 1o, caput), ao passo que estabelece que são contribuintes do aludido tributo o proprietário e os titulares do domínio útil do veículo nos casos de locação e arrendamento mercantil (art. 1o, § 7o, I e II), podendo responder solidariamente pelo pagamento o titular do domínio e/ou o possuidor a qualquer título (art. 1o, § 8o, II). 3. O credor fiduciário, a despeito de não ter a propriedade plena, detém a qualidade de detentor do domínio resolúvel e da posse indireta do bem alienado, razão pela qual é considerado responsável solidário pela dívida fundada em IPVA de veículo objeto de alienação fiduciária em garantia, porquanto alcançado pela legislação tributária distrital pertinente. Precedentes STJ e TJDFT. 4. Com base no art. 174, inciso IV, do Código Tributário Nacional, o parcelamento do crédito fiscal, requerido pelo contribuinte, caracteriza hipótese de reconhecimento da dívida e, por consequência, interrompe a prescrição, cabendo ao exequente, por sua vez, a prova de que o devedor requereu o aludido parcelamento. 5. Os espelhos do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF constituem documentos unilaterais e, na esteira da jurisprudência desta eg. Corte de Justiça, não são considerados, isoladamente, provas de que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do contribuinte do tributo. 6. Apelações cíveis conhecidas e não providas. (Acórdão 1398770, 07569267620198070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no PJe: 21/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PARCELAMENTO. CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO DE PARCELAMENTO. TELA SITAF. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Os créditos fiscais decorrentes de multas administrativas, tal como a aplicada pelo Departamento de Trânsito do Distrito Federal - DETRAN/DF, possuem natureza administrativa e não tributária, sendo a eles, dessa forma, inaplicáveis as normas prescricionais previstas no Código Tributário Nacional, haja vista a natureza pública da relação jurídica em debate, embora sejam exigíveis pelo mesmo procedimento da ação de execução fiscal. 2. A prescrição para a cobrança de multa administrativa é de cinco anos, prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32, em observância ao princípio da simetria, não cabendo invocação das disposições do Código Tributário Nacional. 3 - O parcelamento de ofício promovido pela Fazenda Pública, sem prova de consentimento da agravante, não interrompe a prescrição. O extrato do sistema de telas do SITAF, elaborados de forma unilateral pelo ente tributante, são insuficientes para comprovar a causa interruptiva da prescrição, mormente por não registrar o pedido de parcelamento do débito. 4. Portanto, considerando que a ação de execução fiscal somente foi ajuizada em 08/06/2011, deve ser reconhecida a prescrição parcial da pretensão de cobrança dos créditos não tributários cobrados nas CDAs no 3982320069; 3983120076; 3982920085; 3982520060 e 3982720060, vencidos em 01/03/2003 a 24/04/2006. 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1388436, 07284007920218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 6/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Apesar de ter juntado informações prestadas pela Secretaria de Economia, verifica-se que o ente público não trouxe aos autos o pedido de parcelamento feito pelo contribuinte, físico ou virtual, e que estas informações continuam sendo documentos produzidos unilateralmente, pois foram baseadas unicamente nos registros do SITAF. Daí, considerando-se o decurso de mais de cinco anos entre a constituição definitiva do crédito e o protocolo da petição inicial da Fazenda Pública em juízo, tem-se consumada a prescrição ordinária, nos termos do art. 174 do CTN. Diante do exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO com relação às certidões de ajuizamento números 0001827383 (ID 18784011 - pág. 3) e 0001827391 (ID 18784011 - pág. 7), além das CDAs números 0110348834, 0110348842, 01100426380 e 0115905790 da certidão de ajuizamento no 0001827405 (ID 18784011 - pág. 9), em virtude da prescrição do crédito tributário. Intime-se o Exequente para ciência e providências cabíveis, devendo informar o valor do saldo remanescente do débito exigível. Após, proceda a Secretaria a citação dos Executados nos endereços constantes da petição inicial. Cumpra-se. Inconformado, alega o agravante que os créditos tributários cobrados foram parcelados, motivo pelo qual houve interrupção da prescrição, nos termos do art. 174, IV, do Código Tributário Nacional (CTN). Assim, requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente agravo, até o julgamento do mérito do recurso interposto. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do CPC5 que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido tal efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Não se olvida que nos termos do art. 174, inciso IV, do CTN, o pedido de parcelamento, por consistir ato inequívoco de reconhecimento do débito, ocasiona a interrupção do prazo prescricional. No entanto, de um juízo incipiente, constata-se que não houve efetiva comprovação de que o contribuinte solicitou o parcelamento do débito tributário. O Decreto Distrital 33.239/2011, em seus arts. 3o e 4o, estabelece a necessidade do interessado em requerer o fracionamento da dívida. Assim, os espelhos das telas do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, por serem documentos unilaterais, não demonstram, por si só, a anuência do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário. O colendo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema 365, fixou a seguinte tese: "A produção do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco". Daí porque se mostra imprescindível a demonstração de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida. Por oportuno, convém colacionar arestos deste egrégio Tribunal sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO DOS CRÉDITOS. ART. 155-A DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL - CTN. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 833/2011 E DECRETO DISTRITAL No 33.239/2011 (ARTS. 3o E 4o). TELAS/ESPELHOS DO SITAF. ATO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. INAPLICABILIDADE. DOCUMENTOS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO. PROVA INEQUÍVOCA DE REQUERIMENTO OU ANUÊNCIA DO CONTRIBUINTE. NECESSIDADE. TEMA REPETITIVO No 365 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PARCELAMENTO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. NÃO INCIDÊNCIA. TEMA REPETITIVO No 980 DO STJ. 1. O parcelamento do crédito fiscal, requerido pelo devedor, consiste em hipótese de reconhecimento da dívida. O reconhecimento de crédito fiscal, pelo devedor, importa em interrupção da prescrição (art. 174, IV, do Código Tributário Nacional). 2. Nos termos do art. 155-A, caput, do Código Tributário Nacional - CTN, "O parcelamento será concedido na forma e condição estabelecidas em lei específica." No caso do Distrito Federal, a matéria está prevista na Lei Complementar Distrital 833/2011, regulamentada pelo Decreto Distrital 33.239/2011, especialmente nos seus arts. 3o e 4o, que apontam a necessidade de requerimento do interessado para a sua concessão. 3. O parcelamento é ato jurídico bilateral: exige convergência de vontades entre o ente público e o contribuinte. É necessário que existam nos autos elementos mínimos de que o contribuinte efetivamente requereu e anuiu com o parcelamento tributário. 4. O atributo da presunção de veracidade é inerente aos atos administrativos. Todavia, o espelho de telas do sistema interno da autoridade tributária não configura ato administrativo. Delas não se depreendem pelo menos dois de seus elementos: forma e motivo. 5. Os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF, documentos unilaterais, não provam, isoladamente, o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário. 6. É imprescindível a demonstração de ato inequívoco do contribuinte que importe o reconhecimento da dívida, nos termos do julgamento do REsp no 957.509, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema no 365): "A produção do efeito suspensivo da exigibilidade do crédito tributário, advindo do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco". Precedentes deste tribunal. 7. O parcelamento pode ser deferido a requerimento ou, eventualmente, de ofício. Neste último caso, conforme o julgamento conjunto dos REsp no 1.641.011/PA e 1.658.517/PA, que deu origem ao Tema Repetitivo 980: "(i) O termo inicial do prazo prescricional da cobrança judicial do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU inicia-se no dia seguinte à data estipulada para o vencimento da exação; (ii) o parcelamento de ofício da dívida tributária não configura causa interruptiva da contagem da prescrição, uma vez que o contribuinte não anuiu". Logo, não comprovada a anuência do contribuinte, impossível o reconhecimento da suspensão ou interrupção da contagem do prazo prescricional. 8. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1601131, 07127955920228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/7/2022, publicado no DJE: 22/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PARCELAMENTO DA DÍVIDA. NÃO COMPROVADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cuida-se de recurso de apelação contra a sentença que declarou a prescrição e extinguiu a execução fiscal com fundamento no artigo 487, inciso II do Código de Processo Civil. 2. O parcelamento do crédito tributário é causa de interrupção da prescrição, conforme disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário Nacional. Entretanto, o extrato de sistema de informação da tela do Sistema de Tributação e Administração Fiscal (SITAF), por si só, não serve como prova capaz de dar reconhecimento da dívida pelo executado, muito menos para provar a interrupção do prazo prescricional. 3. Os espelhos de tela do Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal - SITAF consistem em documentos unilaterais: não são considerados provas de que houve o reconhecimento do crédito fiscal por parte do sujeito passivo tributário. Precedentes. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão executiva relativa ao crédito tributário constante nos autos, tendo em conta o transcurso de cinco anos entre constituição definitiva da CDA e o ajuizamento da Ação de Execução Fiscal. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1418958, 00071721420068070001, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 19/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O caput do artigo 174 do CTN, dispõe: A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva. No caso, os créditos tributários citados pela Instância Singular foram constituídos em datas anteriores à 01/05/2003, e a execução foi distribuída no dia 06/05/2008, razão pela qual ocorreu a prescrição por ter ultrapassado o prazo quinquenal. Portanto, ausente o requisito da probabilidade do direito quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão executiva dos créditos mencionados. Por tais fundamentos, indefiro a liminar. Intimem-se, sendo a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador